Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-95.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004727-95.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA - CPF: 424.456.631-72 (EMBARGADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA - CPF: 424.456.631-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA E VOTO REFERENTES A PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa e voto referentes a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos faltantes no aresto embargado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
pelo BANCO INTERMEDIUM S.A. (cf. Id. nº 117065456) e também por VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA (cf. Id. nº 117510490) contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais
”

(Proc. nº 1004727-95.2020.8.11.0003), ajuizada pelo segundo contra o primeiro embargante, julgou procedente o pedido para “
declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 00300000131002941158, no valor de R$ 3.459,32
”, por reputar incontroversa sua celebração por terceiro estelionatário com uso dos documentos do autor, e condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Ids. nº 95686977 e 116138451).

Ambos os embargantes sustentam que o acórdão padece de nítido erro material, posto que “o voto e a ementa (tratam) de outro processo, estando tão somente o relatório em congruência com o presente caso”.

Intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos declaratórios da parte adversa
(cf. certidão vinculada ao Id. nº 119684956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, é verdadeiramente nítido o erro material do v. acórdão embargado, pois o voto e a ementa publicados não dizem respeito ao processo em julgamento (RAC nº
1004727-
95.2020.8.11.0003
), mas a outro de numeração similar (RAI nº 1004727-
70.2021.8.11.0000
).

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, cito a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA VIRTUAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA PRATICADA POR TERCEIROS COM USO DE DOCUMENTOS FALSOS – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA FRAUDE PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS – SÚMULA 479 DO STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO – MODIFICAÇÃO “
EX OFFICIO
” – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE “
REFORMATIO IN PEJUS
” – SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (REsp 1.665.741/RS). 2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ). 4. Nos casos que envolvem celebração de contrato de prestação de serviços bancários mediante fraude por terceiros, a pretensão indenizatória ajuizada contra a instituição bancária se funda em responsabilidade extracontratual, atraindo incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do eg. STJ. 5.
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (AgInt no AREsp 1698089/SP)”.

E também o voto condutor do aresto:

“A preliminar de “
falta de interesse recursal
”, que na verdade se traduz em alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos sentenciais, não comporta acolhimento, pois, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a simples repetição, no apelo, das razões da contestação, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO, HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE. 1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local. 2. Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade" (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1666658/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Por outro lado, a arguição de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A tese defensiva do Banco, tanto na contestação quanto no apelo, se resume à alegação de ausência de responsabilidade pela contratação fraudulenta realizada por terceiro estelionatário (cf. Id. nº 95686963 - Pág. 2/4 e 95686979 - Pág. 3/4), o que, porém, vai de encontro ao entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula nº 479 do eg. STJ, que dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ – 2ª Seção – Súmula 479 – j. 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Neste sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – (...). 3. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1000332-64.2019.8.11.0110 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 22/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – (...) 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pela autora.

Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001556-07.2020.8.11.0044 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

“
EMENTA:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – (...) A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1004691-19.2021.8.11.0003 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – (...) A teoria da aparência confere aos Bancos que firmam parceria comercial a legitimidade para figurarem no polo passivo da lide. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 140087/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 17/01/2020 (cf. Id. nº 95684048 - Pág. 1), a demanda foi ajuizada em 16/03/2020 (cf. Id. nº 95684042 - Pág. 1), a ordem judicial de exclusão da negativação foi proferida um dia depois, em 17/03/2020 (cf. Id. nº 95686950), e, conquanto tenha sido expedido ofício à Câmara dos Dirigentes Lojistas na data de 04/04/2020, com ordem de exclusão da inscrição restritiva de crédito (cf. Id. nº 95686951), e o Banco diga, na contestação, que “
procedeu com todas as medidas cabíveis, cancelando o débito, encerrando a conta digital em nome do autor, o cartão de crédito e retirando o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
” (sic – cf. Id. nº 95686963 - Pág. 3), nunca aportou aos autos notícia da efetiva baixa do apontamento restritivo de crédito, sendo, pois, razoável admitir que a situação danosa, perdurou por pelo menos três meses, se protrai no tempo até os dias atuais, há quase dois anos.

Assim, considerando a extensão do dano causado ao autor, admito que o valor indenizatório não comporta a almejada minoração.

Em tempo, verifico que a r. sentença apelada fixou termo inicial dos juros de mora na data do arbitramento do valor indenizatório, o que vai de encontro à jurisprudência do eg. STJ, consolidada no sentido de que esse consectário da condenação, nos casos de responsabilidade extracontratual, como o presente, deve fluir a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

A propósito da possibilidade de modificação “
ex officio
” do termo inicial dos juros moratórios sem que isso implique “
reformatio in pejus
”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. (...) TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1803973/MT – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 04/10/2021, DJe 08/11/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1698089/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 16/08/2021, DJe 18/08/2021).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mas, de ofício, modifico o termo inicial dos juros de mora, fixando-o na data do evento danoso, a saber, a negativação ocorrida em 17/01/2020.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto”.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para sanear o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022